Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Silvânio Barbosa dos Santos Número do processo: 0722850-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALEX FABIO DE LIMA CARREIRO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de Petição (ID 73137172) apresentada por WALEX FÁBIO DE LIMA CARREIRO para informar que a parte adversa, Banco Votorantim S.A., requereu a extinção da ação de busca e apreensão n. 0738562-28.2024.8.07.0001, ajuizada em face de MICHELLE GUEDES CARDOSO, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como para ratificar que há apenas as razões de seu recurso de apelação pendentes de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça. Consigne-se que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 306, de 09 de julho de 2025, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ora, no presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Deveras, não se trata de hipótese a ser decidida em Plantão Judicial, mas de mero peticionamento em processo já em curso. Assim, embora protocolada a petição no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada em dia e horário do expediente. Encaminhem-se, os autos ao eminente Desembargador Relator do processo para quem a petição foi direcionada. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025, às 20h02 min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista